Tribunal: TCU
Processo: 008.887/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1944/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Albérico de França Ferreira Filho, peças 115-122, contra o Acórdão 844/2020-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, proferido no bojo de TCE em que o Colegiado julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa; Considerando que não restaram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade do recurso de revisão estabelecidos no art. 35 da Lei 8.443/1992, porquanto o parecer técnico anexado ao apelo (peça 117) tão somente discute a validade das conclusões de relatórios oficiais da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) - órgão instaurador da TCE, não consistindo, portanto, em efetivo fato novo a poder influir no mérito das contas; Considerando que a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União é regulamentada pela Resolução 344/2022, cujo art. 10, parágrafo único, estabelece que, "No caso de dívidas sujeitas à cobrança judicial, o Tribunal não se manifestará sobre a prescrição caso já tenha sido remetida a documentação pertinente aos órgãos ou entidades executores"; Considerando que, no caso concreto, os processos de cobrança executiva já foram constituídos (TCs Processo 042.835/2021-6 , Processo 042.837/2021-9 e Processo 042.840/2021-0 , apensos) e o Ministério Público junto ao TCU já encaminhou ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial da dívida (ofícios de peças 25, 26 e 55, respectivamente, dos processos de cobrança executiva), sendo, portanto, incabível a análise da prescrição pelo TCU neste estágio processual; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 123-125), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 130); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Albérico de França Ferreira Filho, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/92, c/c art. 288 do RI/TCU; e b) informar ao recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 008.887/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 042.835/2021-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 042.837/2021-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 042.828/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 042.840/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Albérico de França Ferreira Filho (XXX.578.283-XX); Construtora Digão Ltda. - Me (07.193.479/0001-79). 1.3. Recorrente: Albérico de França Ferreira Filho (XXX.578.283-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Barreirinhas (MA). 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Ana Paula Furtado Sousa (19339/OAB-MA), representando Construtora Digão Ltda. - Me; Victor Guilherme Lopes Fontenelle (17303/OAB-MA) e Rodrigo de Barros Bezerra (7.133/OAB-MA), representando Albérico de França Ferreira Filho. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.